Tribunal: TJDFT
Processo: 0719745-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719745-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JUIZO DA DECIMA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO Homologo a desistência do recurso (ID 23635254). Certifique-se. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator